Tribunal: STF
Processo: ARE 1465150
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONDIÇÕES. PREENCHIMENTO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARGUIDA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO. REABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. 1. Nos termos do artigo 14 da Lei nº 12.016, concedida a segurança, a sentença estará sujeita ao duplo grau de jurisdição. 2. É legítimo o direito à reabertura do processo administrativo para que seja proferida decisão em requerimento administrativo de aposentadoria, computando-se como tempo de contribuição o período de atividade rural indenizado.”



    Os embargos de declarações interpostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 195, §5º, todos da Constituição Federal, bem como aos artigos 3º e 17, inc. II, da Emenda Constitucional 103/2019.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na eventual ofensa reflexa indicada.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente conforme despontou do caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja, consectariamente, o reexame da questão em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Ademais, destaco trecho da sentença adotado nas razões de decidir do acórdão recorrido, in verbis: 



      “No caso, a parte impetrante requer que o INSS reabra a instrução do processo administrativo protocolado em 12/01/2021 (nº 42/189.310.924-8), a fim de que sejam emitidas guias para indenização do período de atividade rural referente às competências posteriores a 31/10/1991, com base no reconhecimento do tempo de trabalho rural, em número de contribuições necessárias para obtenção da aposentadoria mais vantajosa para a impetrante, qual seja, na modalidade 85/95 pontos, sem a incidência do fator previdenciário, com ulterior decisão fundamentada acerca do jubilamento do pleito. Verifica-se que o ponto controvertido existente no processo administrativo da impetrante trata de questão de direito, sendo passível de solução sem a necessidade de revolvimento probatório, de sorte que há, sim, direito líquido e certo à oportunização da indenização do perseguido reconhecimento de tempo de labor rural, com posterior cotejo administrativo acerca da existência, ou não, do direito ao jubilamento do pleito, pela modalidade de aposentadoria mais vantajosa à impetrante. Acerca da possibilidade de reabertura do processo administrativo previdenciário, a jurisprudência tem decidido que, quando o indeferimento administrativo for motivado de forma clara e congruente, não há justificativa para a sua reabertura, sendo certo que eventual insurgência com relação ao mérito do ato administrativo deve ser buscada pela via adequada (TRF4, 5008484-85.2020.4.04.7204, Turma Regional Suplementar de SC, Relator Celso Kipper, juntado aos autos em 19/03/2021). A contrario sensu, ausente decisão fundamentada acerca dos pedidos veiculados pela parte autora no procedimento administrativo, é cabível a reabertura. É certo que o segurado possui direito líquido e certo a uma decisão fundamentada sobre o seu requerimento. E, no caso, evidencia-se claro vício de fundamentação. Como visto acima, a impetrante tinha por objetivo a emissão de guias para indenização relativas a período de atividade rural já reconhecido pela própria autarquia previdenciária, e a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mais vantajoso, mediante necessária indenização de período de atividade rural. No entanto, não foi oportunizado à impetrante que indenizasse os referidos períodos. Portanto, é caso de concessão da segurança para determinar que a autoridade impetrada proceda à reabertura do requerimento administrativo protocolado pela parte autora sob o NB nº 189.310.924-8, para a emissão das GPSs para indenização do período de atividade rural, tantos quantos forem os meses necessários par a obtenção do benefício mais vantajoso à impetrante, proferindo ulterior decisão, tendo em conta os recolhimentos efetuados.”



    In casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto à possibilidade de reabertura do processo administrativo previdenciário, seria mister analisar o imbróglio à luz da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Ademais, não se revela cognoscível, em recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Tal pretensão, a propósito, não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, diante do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, vertem as ementas:



      “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DA UFSC. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO TCU. ART. 54 DA LEI 9.784/99. DECADÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRESPONDENTES. NECESSIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, NO CASO, DOS TEMAS 339 E 660 DA RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA 445 DA RG. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Estes novos embargos são reiteração de argumentos postos nos primeiros declaratórios. 3. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (RE 1.264.679 ED-AgR-ED, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/10/2021)



    No mesmo viés, destaco as decisões monocráticas proferidas por esta Corte nos seguintes casos: ARE 1.462.310, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2023; ARE 1.467.975, rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 13/11/2023; ARE 1.060.509, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.10.2023; ARE 1.462.315, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.10.2023; ARE 1460730 e ARE 1463432, rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 06.11.2023.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente